Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-50.2017.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-50.2017.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
GABRIEL GERALDO CARVALHO DE FONTES, SAVIO MAHMED QASEM MENIN

APELADO: BRANT E FIRMO LTDA - ME (REDE FARMACIA REAL - DROGARIA E PERFUMARIA)

Advogado(s)
:
CAMILO ABREU SIMOES, BRENO JOSE TELES E SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Tratando-se de impugnação a cumprimento de sentença fundada em excesso de execução contra a Fazenda Pública, admite-se a sua intimação para oferecimento da memória de cálculo, excepcionando a regra inserta no art. 535, § 2º do CPC, a bem da preservação do erário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte.

II.
In casu
, diante da ausência de intimação do ente municipal para apresentação da memória de cálculo, após o não acolhimento do pedido de nulidade de título executivo, é forçosa a declaração de nulidade da sentença, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. Nulidade da sentença declarada de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8000528-50.2017.8.05.0077
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE ESPLANADA
e, como apelado,
BRANT E FIRMO LTDA – ME (REDE FARMACIA REAL - DROGARIA E PERFUMARIA).

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça